Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-22.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003890-22.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO - CPF: 053.598.861-37 (APELANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO
.

APELADO(S):
ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.
DÉBITO ADIMPLIDO.
OFERT
A EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO.
SERASA LIMPA NOME.
DANO MORAL.
MERO ABORRECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida realizada pela
recuperadora de crédito apelada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança realizada pela apelada configura ato ilícito e se há direito à indenização por danos morais em decorrência dessa cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Verifica-se que a cobrança do débito foi considerada indevida, pois o débito já havia sido adimplido pela apelante e declarado inexistente em processo na jurisdição federal (Processo no 0002258-18.2019.4.01.3600).

3.
No entanto, a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4.
Para a configuração do dano moral, é necessário que haja ato ilícito, ocorrência de dano e nexo de causalidade, o que não se verifica no caso em análise, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "A mera cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento ou situação vexatória, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2; Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara
da Comarca de Campo Verde
que
nos autos da Ação declaratória no. 1003890-22.2022.8.11.0051,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[..]
Assim, seja pela permanência da existência do débito mesmo com a prescrição da pretensão de cobrança, seja pela inexistência de qualquer irregularidade na inclusão do débito no sistema do Serasa Limpa Nome, não há que se falar em irregularidade na conduta da Requerida, o que impede tanto o reconhecimento da inexistência do débito, como a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação
.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade
”
.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança
indevida
.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID.
247304677
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
247277222
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO.

APELADO(S):
ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde que nos autos da Ação declaratória no. 1003890-22.2022.8.11.0051, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[..]
Assim, seja pela permanência da existência do débito mesmo com a prescrição da pretensão de cobrança, seja pela inexistência de qualquer irregularidade na inclusão do débito no sistema do Serasa Limpa Nome, não há que se falar em irregularidade na conduta da Requerida, o que impede tanto o reconhecimento da inexistência do débito, como a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação
.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade”.(grifo nosso)

1.
Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança indevida.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a
cobrança de um débito declarado inexiste na esfera federal, que
havia como credor a Caixa Econômica Federal, contudo,
a referida dívida foi objeto de cessão a recuperadora de crédito, ora
apelada
.

Desse modo, observa-se
a continuidade da cobrança do
débito “sub judice”, no entanto, com credor diferente.

A
parte
apelada
, por sua vez, sustenta que não há que se falar em
cobrança
indevid
a
,
eis que, o débito é legítimo
,
agi
ndo
no exercício regular do direito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica recursal deve
ser acolhida
, eis que, compulsando os autos,
verifica-se que o débito
do período em exame
,
fora adimplido pela consumidor
a
apelante
, conforme comprovante carreado aos autos, bem como,
foi declarado inexistente pelo juízo da jurisdição federal
, de acordo com o processo no
0002258-18.2019.4.01.3600 (ID. 247276671)
.
P
ortanto, a cobrança
do débito
via plataforma de negociação do Serasa
, é indevida.

Por conseguinte
, entendo que razão assiste a parte apelante, pois,
a
recuperadora de crédito apelada
não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da
consumidora
, para a reforma da sentença,
em virtude da comprovação da responsabilidade civil da parte apelada
.

2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte
apelante
, uma vez que, a
mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3.
Do prequestionamento arguido pela parte apelada.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, pois, não se visualiza os elementos do defeito na avença pactuada entre as partes.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de declarar
inexistente
o débito “sub judice” (R$
1.601,58
).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025